Tribunal: STF
Processo: ARE 1569893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-21
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. EMPREGADO DO ARSENAL DA MARINHA. DEMISSÃO. GREVE. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA.



    1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença em que se pronunciou a prescrição da pretensão concernente à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de perseguição política sofrida pelo autor, o que culminou com a sua demissão ilegal do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.



    2. Importa observar que há dois regimes prescricionais aplicáveis ao caso: se o ato teve motivação política e implicou violação de direitos fundamentais, há imprescritibilidade (STJ: RESp 1783581, T2, DJE 01.07.2019; AgInt RESp 1524498, T1, DJE 20.02.2019); se não há prova de motivação política, a pretensão prescreve em 5 anos (Decreto n. 20.910/32) (STJ: AIRESp 1410102, DJ 19.03.2019), não sendo possível rever a legalidade do ato administrativo.



    3. O pleito se restringe, não à declaração da condição de anistiado político, mas, unicamente, à condenação da União ao pagamento da reparação pelo dano moral suportado pelo autor em virtude de suposta demissão ilegal ocorrida no ano de 1985, decorrente de perseguição política.



    4. Diante da causa de pedir descrita na petição inicial, o caso deve ser apreciado em observância à norma que estabelece a incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto nº 20.910/32.



    5. A documentação acostada não comprova a existência das violações a direitos individuais perpetradas contra o apelante. Não há nos autos elementos que demonstrem que o desligamento do autor teria ocorrido por conotação política, e, ainda que fosse reconhecida eventual ilegalidade na demissão levada a efeito em decorrência da greve, tal fato, por si, não é capaz de caracterizar a demissão em perseguição política.



    6. Ocorrida a demissão no ano de 1985 e publicada a Portaria nº 1192 em 27/03/2013, de indeferimento do requerimento de anistia pelo Ministro de Estado da Justiça, há de se reconhecer que se encontra prescrita a pretensão, haja vista o ajuizamento da presente ação somente em 16/03/2021.



    7. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente